Tribunal: TJSP
Processo: 1008444-29.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008444-29.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
GONÇALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VALDIR CONRADO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-29.2019.8.26.0005 -Voto no 52231t
2
VOTO No : 52231t.
APEL.No : 1008444.29.2019.8.26.0005
COMARCA : SÃO PAULO (3a VC, F.R. SÃO MIGUEL PAULISTA)
APTE. : MARTA GONÇALVES DE SOUZA (JUST. GRAT.)
APDO. : VALDIR CONRADO GONÇALVES (JUST. GRAT.)
COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO DO
CARTÃO À RÉ. VERDADE FORMAL.
1. A verdade formal colhida corrobora as alegações do autor, de
que emprestava seu cartão à ré, sua irmã, para uso pessoal desta.
Dever de pagamento da fatura, por débito da ré, que é desta.
2. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 371/374, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por dano moral ajuizada
por Valdir Conrado Gonçalves contra Marta Gonçalves de Souza, para condenar a
ré ao pagamento dos valores despendidos pelo autor, conforme comprovantes de
pagamento de fls. 28 e 43/51, com correção monetária desde cada desembolso e
juros de mora de 1% a contar da citação.
Inconformada, apela a ré, sustentando que o autor não fez
provas de suas alegações; que a sentença carece de fundamentação; que não mantém
relacionamento com seu irmão, não tendo ele efetuado nenhum empréstimo; que foi
o autor quem contraiu a dívida de cartão de crédito; que o autor é maléfico; que não
pode ser condenada apenas por ser irmã do autor; não há responsabilidade subjetiva
ou contratual a justificar a condenação que lhe foi imposta; o fato de ter utilizado o
cartão do autor uma vez na vida não prova relação negocial; que não ingressou em
loja de pipas e quem vendia produtos Hermes era a esposa do autor; que o filho do
autor possui comércio de pipas; que as anotações em caneta são unilaterais e nada
provam; que, se culpa há, ela é do autor, ao consentir uso do cartão de crédito por
terceiro; que os documentos juntados pelo autor são intempestivos. Pugna, enfim,
pela reforma da sentença para total improcedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-29.2019.8.26.0005 -Voto no 52231t
3
É o relatório.
O autor, ora apelado, narrou que habitualmente emprestava seu
cartão de crédito para sua irmã, a ré, pois não se utilizava dele. Ela sempre cumpria
com os pagamentos dos débitos gerados, sendo ela quem gerenciava o recebimento
e pagamento das faturas emitidas e geradas em seu próprio e exclusivo interesse.
Porém, a partir do ano de 2015, a ré teria passado a pagar as faturas apenas
parcialmente. Ela continuou a se utilizar do cartão e a pagar parcialmente as faturas,
gerando débito em nome do autor.
O autor a teria interpelado, ao perceber a dificuldade em pagar
as faturas. Ela, porém, teria informado que a situação estaria sob absoluto controle.
Em 14.9.2016, o autor teria sofrido abalo emocional, ao receber notificação
extrajudicial de cobrança dos débitos gerados pela ré em seu cartão de crédito
(débito de R$ 7.110,07, atualizado até 30.9.2016).
Ele teria ficado indignado, pois sua irmã teria ocultado a dívida
inadimplida. Interpelou-a, novamente, buscando resolver a situação. Isso só fez com
que a ré deixasse de pagar integramente a fatura de 23.10.2016, apesar de se tratar
apenas de gastos por ela realizados.
A ré, em defesa, observou que o autor não teria efetuado
nenhuma prova de que os gastos efetuados no cartão teriam sido realizados por ela,
e não por ele.
Impende observar, no entanto, que ela não negou, de forma
direta, esse uso. Todas as suas alegações são indiretas, oblíquas.
Restava verificar, de todo modo, qual seria a verdade dos fatos.
Não há que se falar em prescrição, já que o vencimento da
dívida objeto da notificação ocorreria em 30 de setembro de 2016, e a ação foi
proposta em 17 de maio de 2019.
Houve juntada de inúmeras declarações, dos parentes das
partes, corroborando a tese do autor, de que a ré se utilizava do cartão de crédito
para uso pessoal (vide declarações de fls. 102, 103, 104). Decerto, essas declarações
devem ser consideradas com cautela, pois são de pessoas muito próximas do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-29.2019.8.26.0005 -Voto no 52231t
4
(embora também tenham parentesco direto com a ré).
E não há que se falar em intempestividade de documentos,
juntados durante a instrução do processo, no qual houve plena possibilidade de
contraditório e ampla defesa.
Além da falta de impugnação direta às alegações do autor (a ré
se limita a exigir provas e a dizer que ele falta com a verdade, mas não afirma, de
forma clara e direta que nunca se utilizou do cartão de crédito do irmão), os
documentos apresentados aos autos corroboram a tese daquele.
Há inúmeros gastos que estão diretamente ligados à ré. Embora
ela tente desviar a atenção acerca de alguns gastos, o fato é que houve possibilidade
de ligá-la ao uso do cartão do autor. Fere a boa-fé a alegação de culpa exclusiva do
autor, por lhe ter emprestado o cartão de crédito. Ainda que o uso de cartão de
crédito seja pessoal e seja irregular o empréstimo e uso por terceiros, o terceiro que
se valeu do crédito não pode alegar essa irregularidade em seu favor: a ré não pode
se beneficiar da própria torpeza “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.
A ré alegou que os produtos da marca Hermes eram vendidos
pela esposa do autor, e não por ela, ré. Ocorre que esse não é o único gasto que
poderia ser ligado a ela no cartão de crédito de titularidade do autor. A ré se utilizou
do cartão do autor. As faturas indicam despesas para o filho da ré; os extratos
demonstram que haviam transferências monetárias do marido da ré para o autor (a
ré nega até alguma relação com o autor, aduzindo que não falaria com ele há anos).
Há testemunha a corroborar que a ré vende ou vendeu produtos da marca Hermes
(testemunha da ré, aliás).
A testemunho Dalvacy informou que a ré comparecia na casa
do autor para pegar faturas e cartas. A testemunha Manoel narrou que, várias vezes,
Marta pedia o cartão e Valdir o jogava pela janela (porque ela gritava que não
queria subir as escadas). Ele teria presenciado esse ato. Naiara, ouvida como
informante, afirmou ter presenciado o empréstimo do cartão por Valdir a Marta,
assim como a entrega pela janela. Testemunha da ré, Maria, confirmou que ela já
vendeu produtos Hermes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-29.2019.8.26.0005 -Voto no 52231t
5
Toda a verdade formal colhida, portanto, corrobora a tese do
autor. A negativa da ré, além de superficial e indireta, demonstrou-se vazia.
As alegações da ré beiram à má-fé e eventual reiteração não
será tolerada.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator